Tribunal: TJES
Processo: 5000824-34.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000824-34.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

APELADO: RODNEY GERALDO STINGHEL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÓBITO DO AUTOR. VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em razão do falecimento do autor, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou a operadora de saúde ré ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor da causa.

2. A apelante pleiteia a reforma da sentença para afastar ou reduzir a condenação em honorários, argumentando que a extinção do processo, motivada pelo óbito do autor, deveria eximir a parte ré dos custos sucumbenciais ou, alternativamente, que a base de cálculo fosse o tempo de uso do tratamento, e não o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por falecimento da parte autora, em ação de obrigação de fazer, afasta o direito à fixação de honorários advocatícios e se a base de cálculo para a verba sucumbencial deve ser o valor da causa ou outro critério.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade da operadora de saúde pelos honorários advocatícios de sucumbência se mantém, pois foi sua recusa indevida em fornecer o tratamento que deu causa à propositura da ação, conforme o princípio da causalidade. O falecimento do autor, que resultou na extinção do processo, não tem o condão de eximir a parte ré de sua responsabilidade pelos custos processuais. 5. Em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve seguir a ordem de preferência: valor da condenação, proveito econômico e, somente se esses não puderem ser mensurados, o valor da causa. No caso em tela, o proveito econômico é inestimável, dada a natureza do direito em disputa (vida e saúde), e o valor da causa é o critério mais adequado e objetivo, por refletir a importância da demanda no momento de seu ajuizamento. 6. A fixação dos honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa está em consonância com o mínimo legal estabelecido no art. 85, § 2º, do CPC, não se revelando exorbitante. O trabalho do advogado do autor foi além da simples propositura da ação, justificando o valor fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11, do CPC. 9. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por óbito da parte autora não afasta o dever de a parte ré, que deu causa à litigiosidade, arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. 2. Em ações de obrigação de fazer em que o proveito econômico é inestimável, o valor da causa é a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 3. A majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal é devida quando há trabalho adicional da advocacia, sem que o percentual fixado configure enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 2º, 85, § 11, e 485, IX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra a r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
RODNEY GERALDO STINGHEL
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em razão da morte da parte, e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 14858602), a apelante pleiteou o afastamento da condenação em honorários, argumentando que a fixação sobre o valor da causa (R$ 207.480,00) seria desproporcional e irrazoável, configurando enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, pediu que a base de cálculo fosse o proveito econômico efetivamente obtido pelo autor, estimado em R$ 64.480,00 (sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais), correspondente a três meses de tratamento, período em que o autor teria usufruído do medicamento antes do óbito.

A parte apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (id. 14858607). Reforçou que a fixação dos honorários se deu com base no princípio da causalidade, pois a recusa da apelante deu ensejo à ação. Argumentou, ainda, que o valor arbitrado está dentro do limite legal (art. 85, §2º, do CPC) e que o proveito econômico não é mensurável, já que o autor não pôde concluir o tratamento devido à sua morte.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000824-34.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: RODNEY GERALDO STINGHEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
contra a r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
RODNEY GERALDO STINGHEL
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em razão da morte da parte, e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A extinção do processo sem resolução de mérito, devido ao falecimento do autor, não afasta o direito à fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Tal entendimento se alinha ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os custos processuais.

No presente caso, a operadora de saúde apelante, ao negar indevidamente o fornecimento do tratamento prescrito, forçou o autor a buscar a tutela jurisdicional. A morte do autor, ainda que tenha encerrado a demanda, não tem o condão de eximir a operadora de sua responsabilidade pela litigiosidade instaurada.

Quanto ao critério de fixação dos honorários, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §2º, estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo: valor da condenação, proveito econômico e, não sendo possível mensurá-los, o valor atualizado da causa. No caso em tela, o proveito econômico é imensurável. O objetivo da ação era a proteção da vida e da saúde do autor, que, tragicamente, veio a óbito.

A pretensão de calcular os honorários com base no tempo de uso do medicamento, como sugerido pela apelante, não se sustenta, pois desconsidera a finalidade completa do tratamento pretendido e a impossibilidade superveniente de sua fruição. Assim, o valor da causa, que reflete a importância do direito em disputa no momento do ajuizamento, é o critério mais adequado e objetivo para a fixação.

Ademais, a alegação de que o valor fixado é exorbitante não encontra respaldo. O percentual de 10% sobre o valor da causa é o mínimo legal previsto no art. 85, §2º, do CPC. O trabalho do advogado do autor não se limitou à simples propositura da ação, tendo incluído o pedido de tutela de urgência e a apresentação de réplica. Portanto, a fixação dos honorários no patamar mínimo legal não configura enriquecimento sem causa, estando em consonância com a legislação e a jurisprudência sobre o tema.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)